Tribunal: TJES
Processo: 0001062-67.2015.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001062-67.2015.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR TASSINARI SANT ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade pelo crime de desacato e condenando o apelante pelos delitos de embriaguez ao volante e corrupção ativa, com imposição de penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.

2.
Narra a denúncia que o apelante, no dia 11/10/2015, conduzia veículo automotor sob influência de álcool, tendo se envolvido em acidente de trânsito, ocasião em que apresentou sinais de embriaguez confirmados por teste de etilômetro, além de oferecer vantagem indevida a policiais militares para evitar responsabilização penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de embriaguez ao volante e corrupção ativa;

(ii) verificar a necessidade de exame das demais teses defensivas diante do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em preliminar, verifica-se que, quanto ao crime de embriaguez ao volante, a pena definitiva foi fixada em 09 meses de detenção, atraindo o prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, considerado o trânsito em julgado para a acusação.

5.
Entre o recebimento da denúncia (27/04/2016) e a publicação da sentença condenatória (23/08/2022), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa, conforme arts. 107, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

6.
Quanto ao crime de corrupção ativa, fixada a pena em 02 anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

7.
Também nesse ponto, verifica-se o decurso de prazo superior ao legal entre os marcos interruptivos, configurando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

8.
Reconhecida a prescrição de ambos os delitos, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, relativas à autoria, dolo, dosimetria da pena, restituição de fiança e assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos excede o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena concretamente aplicada. 2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001062-67.2015.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR TASSINARI SANTANA, VITOR TASSINARI SANT ANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ LOPES DE CARVALHO NETO - ES4547-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
VÍTOR TASSINARI SANT’ANA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, declarou extinta a punibilidade quanto ao delito de desacato (art. 331 do Código Penal), em razão da prescrição, e condenou o apelante pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
(
art. 306 da Lei nº 9.503/1997) e
corrupção ativa
(art. 333 do Código Penal), à pena total de
02 (dois) anos de reclusão
e
09 (nove) meses de detenção
, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa e da suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 306 do CTB. No mérito, alega a
ausência de autoria
quanto ao delito de
embriaguez ao volante,
afirmando não ter sido demonstrado que o apelante conduzia o veículo no momento do acidente.

Em relação ao crime de
corrupção ativa
, sustenta a
ausência de dolo,
em razão do estado de embriaguez do acusado, postulando, subsidiariamente, a aplicação de atenuante decorrente da embriaguez incompleta, a redução da pena e a restituição da fiança.

Por fim, a concessão da assistência judiciária gratuita (id. 17720525).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 11 de outubro de 2015, no bairro Parada Cristal, em Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado Vítor Tassinari Sant’Ana conduzia o veículo Celta, placa MSH-4132, quando se envolveu em acidente de trânsito. Ao atenderem a ocorrência, policiais militares constataram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,58 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido. No interior do automóvel foi encontrada uma garrafa de vodca parcialmente consumida.

Consta ainda da peça acusatória que, durante o atendimento policial, o denunciado teria perguntado aos agentes quanto em dinheiro queriam para liberá-lo, oferecendo vantagem indevida para evitar sua responsabilização. Além disso, teria dirigido palavras ofensivas ao policial militar Wanderson do Nascimento Souza, afirmando:
“esse safado aí me prendeu”
.

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar de prescrição.

Consoante se extrai dos autos, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 333 do Código Penal,
tendo sido reconhecida, na sentença, a extinção da punibilidade quanto ao delito de
desacato (art. 331 do CP).

No que se refere ao crime de
embriaguez ao volante
, a pena definitiva foi fixada em
09 (nove) meses de detenção
. Ausente recurso da acusação, operou-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, devendo a prescrição ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Nessa linha, incide o prazo prescricional de
03 (três) anos,
conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal. Considerando que a denúncia foi recebida em
27/04/2016
e a sentença condenatória publicada em
23/08/2022
, verifica-se o decurso de lapso superior a 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos, suficiente para o reconhecimento da prescrição retroativa.

Assim, encontra-se extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito previsto no art. 306 do CTB, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal.

Idêntica conclusão se impõe em relação ao crime de
corrupção ativa.

Para esse delito, foi fixada pena de
02 (dois) anos de reclusão,
inexistindo insurgência ministerial quanto à dosimetria. Nessa hipótese, o prazo prescricional aplicável é de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Novamente, verifica-se que entre o recebimento da denúncia
(27/04/2016)
e a publicação da sentença
(23/08/2022)
transcorreu período superior ao lapso legal, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, também na modalidade retroativa.

Dessa forma,
ambos os delitos remanescentes encontram-se alcançados pela prescrição
, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

Reconhecida a prescrição,
resta prejudicado o exame das demais teses defensivas,
notadamente aquelas relativas à autoria, ao dolo, à dosimetria da pena, à restituição da fiança e à assistência judiciária gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, em relação aos crimes previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 e no art. 333 do Código Penal, declarando extinta a punibilidade de
VÍTOR TASSINARI SANT’ANA
, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e VI, e 110, § 1º, do Código Penal.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.